Tribunal: TJMT
Processo: 1034451-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034451-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARILEIDE GOMES DA SILVA - CPF: 010.948.591-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 6 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento
Vismodegibe
150mg para tratamento de carcinoma
basocelular
nasal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos para fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde; e (
ii
) é devida a manutenção da decisão que determinou o fornecimento do fármaco.

III. Razões de decidir

3.
O caso atende integralmente aos parâmetros estabelecidos no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal para concessão de medicamentos não padronizados.

4.
Restou comprovada a necessidade do medicamento
Vismodegibe
, única alternativa terapêutica para paciente com carcinoma
basocelular
nasal em estágio avançado, com múltiplas recidivas e impossibilidade de tratamentos convencionais.

5.
Demonstrada a negativa administrativa, a impossibilidade de substituição do medicamento e a incapacidade financeira da paciente, configurando-se o dever estatal de fornecimento com base nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

"1.

O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer medicamentos essenciais e comprovadamente eficazes quando demonstrada a impossibilidade de tratamento alternativo e o risco à vida do paciente.
2.
A tutela jurisdicional de urgência é medida que se impõe quando evidenciados os requisitos legais de probabilidade do direito e perigo de dano. "

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 196 e 23, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6); RE 1.165.959 (Tema 1.234).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop
(
MT) que
, nos autos
da ação de obrigação n.
1025999-36.2025.8.11.0015
ajuizada por
MARILEIDE GOMES DA SILVA
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar
que a parte requerida disponibilize

o
medicamento
“
Vismodegibe
150mg”
, sob pena de bloqueio de
verbas públicas
.

O agravante sustenta, em síntese, a competência da Justiça Federal, sob o fundamento de que se trata de medicamento oncológico não incorporado ao SUS, de alto custo e alta complexidade, cuja responsabilidade primária é da União. Alega, ainda, a necessidade de observância dos requisitos estabelecidos nos Temas 1.234 e 6, ambos do STF, bem como que não foram demonstradas a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e a imprescindibilidade do fármaco requisitado.

Assim
, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento para reformar a decisão impugnada.

Não deferido o pedido de efeito suspensivo
ao recurso
(Id.
319406365
).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
325617397
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer manifestando pelo não provimento do recurso (Id.
326805877
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação n. 1025999-36.2025.8.11.0015 ajuizada por
MARILEIDE GOMES DA SILVA
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte requerida disponibilize o medicamento “
Vismodegibe
150mg”, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Da c
ompetência
j
urisdicional.

Preliminarmente, impõe-se analisar a competência do juízo prolator da decisão agravada. Conforme dados oficiais divulgados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão responsável pela regulação econômica do mercado farmacêutico brasileiro, o valor anual do tratamento requerido

situa-se substancialmente abaixo do patamar de 210 salários-mínimos.

Tal constatação afasta, de plano, a incidência do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento de demandas que envolvam prestações de saúde cujo valor ultrapasse o referido montante.

Desta forma, resta confirmada a competência da Justiça Estadual para apreciação da presente controvérsia.

Mérito.

Narra a petição inicial que a autora
é pessoa idosa com 63 (sessenta e três) anos, em situação de extrema vulnerabilidade clínica e social,
diagnosticada com

“
carcinoma
basocelular
nasal

(CID 10: C44)
”,
desde 2010, com múltiplas recidivas que exigiram diversas cirurgias complexas, como
“
maxilectomia
parcial, ressecção de lábio superior e palato duro,
rinectomia
total, traqueostomia e
exenteração
da órbita esquerda
”
, necessitando do uso contínuo do medicamento
“
V
ismodegibe
150 mg
”
para controle da doença.

Destaca a urgência extrema para o início do tratamento com o fármaco em questão, tendo em vista que eventual demora poderá levar à progressão do seu quadro clínico, bem assim que não há alternativa terapêutica equivalente disponível na rede pública que ofereça os mesmos resultados clínicos, conforme o relatório médico.

O d. Juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência por considerar supridos os requisitos necessários para o fornecimento do medicamento
.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de manutenção ou reforma do
decisum
que deferiu parcialmente
a tutela vindicada, em caráter de urgência, na origem.

O
direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. RE 566471, tema 6), ocasião em que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A partir de uma análise objetiva e atenta
dos
autos,
chego à conclusão
de
que
a autora logrou demonstrar satisfatoriamente todos os requisitos
e parâmetros

estabelecidos no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal
.

O medicamento em questão possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e é indicado para o tratamento de pacientes adultos com
“
carcinoma
basocelular
”
avançado, como na hipótese dos autos.

Verifico que há
a negativa administrativa por parte do ente público, a impossibilidade técnica de substituição do medicamento por alternativas disponíveis no sistema público de saúde e a comprovada incapacidade financeira da requerente para arcar com os custos do tratamento.

Observe-se que o medicamento
“
Vismodegibe
150 mg
”
foi prescrito à autora em razão do diagnóstico de câncer de pele do tipo
“
carcinoma
basocelular
”
em região nasal, com múltiplas recidivas, devido à impossibilidade de intervenção cirúrgica e à inviabilidade de nova radioterapia. De acordo com a Nota Técnica n. 404239 do NAT, as opções disponíveis no SUS e/ou na Saúde Suplementar são: quimioterapia padrão, radioterapia local e cirurgia para casos de
“
carcinoma
basocelular
”
, tratamentos já utilizados pela paciente sem a eficácia desejada.

Conforme o relatório médico
da Dra. Mariana
Topanotti
de Toledo – Oncologista Clínica – CRM/MT 8940
, a
medicação é indispensável e a paciente tem risco de
óbito,
pois não há outra opção que traga os mesmos resultados no momento
.

Logo, não cabe falar em ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, bem como de ausência de urgência para o tratamento.

Ressalte-se
, por oportuno,
que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o
fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não têm como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, como ocorre nos autos
.

Quanto à incapacidade financeira da parte autora, tem-se que ficou demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, mormente considerando que o juízo de origem deferiu o benefício da gratuidade da justiça
.

Verifica-se, a princípi
o, haver indícios à saciedade do juízo no sentido da indispensabilidade de que
a

autora, ora agravada,
tenha acesso ao
medicamento
pleiteado para a manutenção da
sua
vida e da integridade física.

Registra-se, ademais, conforme parecer do NAT, que o medicamento
“
Vismodegibe
”
ainda não foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), o que configura, nesse aspecto, omissão da Administração Pública.

Na mesma linha,
observa
-se que a decisão
impugnada
estipula prazo razoável para o fornecimento do
medica
mento pleiteado, que visa resguardar o direito da
paciente
, considerada a urgência que o caso requer.

Vale ressaltar que
o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas possam preservar os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde
(art. 196 c/c art. 23, II, da CF)
.

Por derradeiro,
as demais pretensões formuladas pelo recorrente em sua peça recursal não constituíram matéria objeto de apreciação na decisão ora impugnada, razão pela qual resta inviabilizada sua análise pelo órgão julgador, em observância ao princí
pio da
devolutividade
recursal
, sob pena de configurar-se indevida supressão de grau de jurisdição.

Diante do exposto e conformidade com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025